Tribunal: TJMT
Processo: 1035680-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035680-75.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), VARA UNICA DE ITIQUIRA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (SUSCITADO), NESTOR DOS SANTOS LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO FAMILIAR. APROXIMADAMENTE 110 FAMÍLIAS OCUPANTES. PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. FUNDO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, objetivando definir a competência para processar e julgar a ação de manutenção de posse, que tem área com extensão de 9.926 hectares, situada no Município de Itiquira-MT.

2. O Juízo Suscitado declinou de sua competência reconhecendo o caráter coletivo do litígio, diante da ocupação da área por famílias de pequenos proprietários e do fracionamento da propriedade em 110 lotes. O Juízo Suscitante, após manifestação do Ministério Público no sentido da natureza individual da demanda, entendeu não configurado conflito fundiário coletivo, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se o litígio possui natureza individual ou coletiva, definindo-se a competência entre o Juízo da Vara Única de Itiquira ou a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação possessória que envolve aproximadamente 110 famílias vinculadas ao Programa de Assentamento Familiar, empresas de grande porte e a participação de órgãos públicos, com área gravada por recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

III. Razões de decidir

4. A demanda transcendeu os limites de litígio possessório individual, configurando autêntico conflito fundiário coletivo de significativa repercussão social, evidenciado pela ocupação da área por aproximadamente 110 famílias vinculadas ao Programa de Assentamento Familiar, circunstância que caracteriza inequivocamente a natureza coletiva do conflito.

5. A participação de empresas de grande porte, aliada à manifestação de interesse da União quanto ao gravame da área com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, demonstra a dimensão institucional e coletiva que ultrapassa interesses meramente privados.

6. A existência de complexa cadeia dominial envolvendo sucessivas transferências da propriedade, a presença de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social e a atuação de órgãos públicos revelam contornos institucionais que exigem tratamento jurisdicional especializado conforme preconiza o art. 126 da Constituição Federal.

7. A Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019 estabelece expressamente a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar conflitos possessórios coletivos rurais, independentemente da localização territorial do imóvel, constituindo competência funcional e absoluta destinada a assegurar especialização, celeridade e uniformidade na resolução de litígios agrários complexos.

8. O art. 554 do Código de Processo Civil corrobora a natureza coletiva da demanda ao estabelecer diretrizes específicas para ações possessórias que envolvam grande número de ocupantes, impondo citação pessoal e por edital, intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, além da ampla publicidade da ação, evidenciando o caráter institucional que requer atuação jurisdicional especializada.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência julgado improcedente. Competência mantida no Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:

"1. Configura conflito fundiário coletivo a ação possessória que envolve aproximadamente 110 famílias vinculadas ao Programa de Assentamento Familiar, empresas de grande porte e participação de órgãos públicos, com área gravada por recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 2. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para conflitos possessórios coletivos rurais é funcional e absoluta, independentemente da localização territorial do imóvel, conforme Resolução TJMT/OE N. 28/2019 e art. 126 da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 126; CPC, art. 554, §§ 1º, 2º e 3º; Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301534520258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025; TJ-MT - CC: 10060218920238110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 2º Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
contra o Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira,
com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse nº 0000259-39.1997.8.11.0027.

O Juízo Suscitado, declinou de sua competência ao fundamento de que
“está demonstrado dos autos o caráter coletivo do litígio, devendo a questão ser levada a conhecimento do juízo especializado. A área está tomada por famílias de pequenos proprietários, gerando tensão social o comando de reintegração de posse” – sic
Id. 321364351, tendo em vista a notícia de que a empresa Plantações E. Michelin Ltda. teria fracionado parte da área em 110 lotes.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, consoante se extrai do Id. 321364352, após o Ministério Público opinar que a demanda possui natureza individual, concluiu que
“não se vislumbra conflito fundiário coletivo, tampouco interesse público que justifique a atuação deste juízo especializado – sic,
razão pela qual suscitou o presente conflito.

Por meio do despacho de Id. 322447374, foi designado
o Juízo Suscitante
(
2º Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes, sendo que o Juízo Suscitado prestou informações no Id. 324742894, no sentido de que
“o presente feito configura inegável litígio coletivo não apenas pela quantidade de famílias envolvidas (90 famílias), mas pelo fato destacado pela própria União, no sentido de que o propriedade rural envolve recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (ID 67379698, fl. 655), com participantes do Programa de Assentamento Familiar (fls. 656/660). Ou seja, a própria União sustenta tratar-se de litígio coletivo pela posse de imóvel rural, sendo de rigor a fixação da competência na 2ª Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá”
– sic.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do conflito, ao fundamento de que
“Diante da complexidade da cadeia dominial, da sucessão de negócios jurídicos envolvendo a área, da presença de empresas de grande porte e da atuação de órgãos públicos, torna-se imperiosa a fixação da competência na 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, conforme previsto na Resolução nº 006/2014/TP do TJMT e reafirmado pela jurisprudência” – sic.
Id. 327263393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida nos presentes autos gravita em torno da definição da competência para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse nº 0000259-39.1997.8.11.0027, que tem por objeto área rural denominada Fazenda "Santa Terezinha do Correntes", com extensão de 9.926 hectares, situada no município de Itiquira-MT.

Nesse passo,
o cerne da questão reside em determinar se o litígio possui natureza individual ou coletiva
, circunstância que definirá a competência entre o Juízo da Vara Única de Itiquira ou a Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital.

De início, importante trazer à baila o disposto na Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019, desta egrégia Corte de Justiça, a respeito da competência da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital:

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado,

independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que a demanda transcendeu inequivocamente os limites de um litígio possessório individual, configurando autêntico conflito fundiário coletivo de significativa repercussão social.

A instrução processual revela que a área encontra-se ocupada por aproximadamente 110 famílias vinculadas ao Programa de Assentamento Familiar – PAF, circunstância que, por si só, já caracterizaria a natureza coletiva do conflito. Soma-se a isso a participação de empresas de grande porte, notadamente a Agropecuária Maggi Ltda. e as Plantações E. Michelin Ltda., bem como a manifestação de interesse da União, que informou estar parte da área gravada com hipoteca para garantir operação financiada com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id. 324742894, que o Oficial de Justiça certificou que a turbação inicial evoluiu para esbulho total da área, evidenciando a complexidade do conflito e sua dimensão que ultrapassa os interesses meramente privados.

Desse modo, a existência de complexa cadeia dominial, envolvendo sucessivas transferências da propriedade, aliada à presença de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social e à atuação de órgãos públicos, demonstra cabalmente que o litígio assumiu contornos institucionais e coletivos que exigem tratamento jurisdicional especializado.

Ademais, tratando-se de conflito possessório coletivo, e havendo dúvida razoável quanto à natureza da área, deve prevalecer a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, criada justamente para dirimir conflitos fundiários, conforme preconiza o art. 126 da Constituição Federal, que estabelece que
“Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

A Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019, desta egrégia Corte de Justiça, estabelece expressamente a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar conflitos possessórios coletivos rurais, independentemente da localização territorial do imóvel.

Tal competência reveste-se de caráter funcional e absoluto, visando assegurar maior especialização, celeridade e uniformidade na resolução de litígios agrários de elevada complexidade e impacto social
.

Ademais, o artigo 554 do Código de Processo Civil corrobora esse entendimento ao estabelecer diretrizes específicas para o processamento de ações possessórias que envolvam grande número de ocupantes, impondo não apenas a citação pessoal e por edital dos ocupantes, mas também a intimação obrigatória do Ministério Público e, quando pertinente, da Defensoria Pública, evidenciando o caráter institucional e coletivo da demanda. Além disso, determina-se a ampla publicidade da existência da ação e dos prazos processuais, o que reforça a necessidade de atuação jurisdicional especializada, com estrutura adequada para lidar com os desdobramentos sociais e jurídicos do conflito.

Eis o que dispõe o artigo 554 do CPC:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Assim sendo, a presença de 110 famílias em situação de vulnerabilidade social, vinculadas a programa oficial de reforma agrária, aliada à participação de órgãos públicos e à complexidade da cadeia dominial, evidencia inequivocamente a dimensão coletiva e institucional do litígio, que transcende os interesses meramente privados e alcança relevante repercussão social, de modo que deve ser mantida a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AÇÕES REIVINDICATÓRIA E DE OPOSIÇÃO CONEXAS . DECISAO DECLARATORIA DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA DA UNIDADE ESPECIALIZADA . PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para julgar ação reivindicatória conexa à oposição e às ações dominiais anulatórias da mesma cadeia fundiária . II – Questão em discussão: Definir se o encerramento da instrução na ação reivindicatória autoriza a devolução dos autos à Comarca de origem, apesar da conexão e da prevenção já reconhecidas, e se pode o juízo especializado rediscutir competência sem suscitar conflito negativo. III – Razões de decidir: A conexão entre as demandas impõe julgamento conjunto (CPC, art. 55, §1º). A competência da Vara Agrária é funcional e absoluta (Res . TJMT nº 007/2008/OE e nº 02/2019/OE). A devolução sem suscitar conflito viola o art. 66, parágrafo único, do CPC e afronta a preclusão pro judicato (art. 64, §4º). IV – Dispositivo: Recurso provido V – Tese de julgamento:
Reconhecida a conexão entre ações fundiárias e anulatórias da mesma cadeia dominial, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário é funcional e absoluta, sendo nula a devolução dos autos ao juízo de origem sem prévio conflito negativo de competência (CPC, arts. 64, §4º, e 66, par. ún.).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10301534520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO Nº 004/2008, RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N. 006/2014/TP. 2. Demonstrado por meio de provas documentais (certidão de Oficial de Justiça, imagens e Auto de Constatação), a invasão, em tese, de mais várias pessoas na propriedade, demonstrada esta a incompetência absoluta da Comarca de Querência-MT, devendo o feito possessório ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara Especializada em Direito Agrário (Capital). (TJ-MT - CC: 10060218920238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo de competência,
mantendo-se a competência do Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse nº 0000259-39.1997.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025